Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-28.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015325-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO VENTURA - CPF: 006.159.361-30 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.856.895/0001-00 (EMBARGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUÊS DA CRUZ (EMBARGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (EMBARGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 474.255.201-68 (EMBARGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015325-28.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ADRIANO VENTURA

EMBARGADOS:EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ; GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E

E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADRIANO VENTURA,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
305804862)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante
se funda na alegação de omissão da r. decisão embargada, especificamente quanto à ausência de análise da confissão realizada na contestação referente ao recebimento do valor de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais), bem como da ausência de apreciação do laudo pericial que confirmou a emissão de recibo no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) pelo réu Eduardo Rodrigues da Cruz.

Também sustenta que os réus E. L. da Cruz & CIA LTDA e Eduardo da Cruz, emitiram recibos referentes a valores efetivamente pagos pelo Autor, mas não foram repassados ao consórcio.

Ainda, pede esclarecimento sobre o destino do valor restante pago pelo Autor, conforme comprovado com os recibos emitidos pelos réus, bem como, quem vai devolver os valores pagos e não repassado ao consórcio, tendo em vista que o consórcio diz que somente recebeu o valor de R$ 647,59 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) da empresa E. L. da Cruz & Cia. Ltda e Eduardo Rodrigues da Cruz.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (Id. 307703382).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22).

Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Para tanto,
o embargante
se funda na alegação de omissão da r. decisão embargada, especificamente quanto à ausência de análise da confissão realizada na contestação referente ao recebimento do valor de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais), bem como da ausência de apreciação do laudo pericial que confirmou a emissão de recibo no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) pelo réu Eduardo Rodrigues da Cruz.

Também sustenta que os réus E. L. da Cruz & CIA LTDA e Eduardo da Cruz, emitiram recibos referentes a valores efetivamente pagos pelo Autor, mas não foram repassados ao consórcio.

Ainda, pede esclarecimento sobre o destino do valor restante pago pelo Autor, conforme comprovado com os recibos emitidos pelos réus, bem como, quem vai devolver os valores pagos e não repassado ao consórcio, tendo em vista que o consórcio diz que somente recebeu o valor de R$ 647,59 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) da empresa E. L. da Cruz & Cia. Ltda e Eduardo Rodrigues da Cruz.

Em que pese os argumentos expostos pelo embargante, sem razão o recorrente, isso porque, o acórdão foi proferido de acordo com os documentos anexados aos autos, sendo necessário transcrever parte do
decisum
, na parte que interessa:

“(...)

Cinge-se dos autos que ADRIANO VENTURA ajuizou ação de rescisão contratual c/c Restituição de Valores e Dano Moral em desfavor de EL DA CRUZ CIA LTDA, EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, alegando, em síntese, que na data de 23 de novembro de 2018, entrou em contato com a primeira requerida para adquirir uma carta de crédito de consórcio nacional Chevrolet contemplada.

Aduz que no momento da negociação, restou garantido que para obter a carta contemplada o requerente precisava pagar o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), sendo o valor devidamente repassado para o primeiro requerido.

Afirma que o requerido garantiu que, no máximo 15 dias, o autor estaria na posse da carta contemplada. Relata que após o término do prazo concedido, procurou a parte requerida, momento em que foi convencido a pagar um valor maior para adquirir um veículo em melhores condições, oportunidade em que depositou mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do requerido, com promessa de contemplação em 15 dias, o que não ocorreu.

Afirma que lhe foi entregue uma carta de consórcio, contudo, sem estar contemplada.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que seja declarada a rescisão do contrato de consórcio (grupo 0701, cota 0112-00 contrato 08550856), condenando os requeridos a reembolsar o valor já repassado no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), além de compensação por danos morais.

A parte requerida GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ofertou contestação, afirmando a inexistência de garantia de contemplação antecipada, inexistindo qualquer vício de consentimento na formulação do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

(....)

Cinge-se a controvérsia na declaração de invalidade e consequente rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob a alegação de que o autor foi induzido a erro pelos representantes da empresa ré, bem como vítima de propaganda enganosa.

Sustenta a parte autora que no momento da adesão ao grupo de consórcio, recebeu a garantia de que seria contemplado em até 15 dias, no entanto, não ocorreu conforme prometido.

Em suma, o apelante, apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido. Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida (...)”.

Assim, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025